Tribunal: CARF
Processo: 10384.003070/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.003070/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
DANIEL EXPEDITO REBOUÇAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 07/13, relativo ao ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total
de R$ 11.492,77, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 08/11, foram:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.003070/2009-52
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

Dedução Indevida de dependente:
Glosa do valor de R$ 1.516,32. correspondente à dedução indevida com dependentes,
por falta de comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
Bárbara Vitória Viana Rebouças
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do 'valor de R$ 2.373,84, indevidamente deduzido a titulo de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para.sua dedução.
Glosa do valor de R$ 2.373,84(Dois mil trezentos e setenta e três reais e oitenta e
quatro centavos), indevidamente deduzido a titulo de Despesas com Instrução, por falta
de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 148,54, indevidamente deduzido a titulo de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial:
Glosa do valor de R$ 20.245,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia
Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa do valor de R$ 20.245,00[Vinte mil duzentos e quarenta e cinco reais],
indevidamente deduzido a titulo de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de previsão
legal para sua dedução, uma vez que o contribuinte adicionou diversas outras despesas
.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 08/13.
Inconformado com a exigência, o contribuinte, apresentou impugnação em
29/06/2009, fls. 02 e 04, com as alegações a seguir parcialmente transcritas:
“(...):
I - OS FATOS
Glosa do valor de R$1.516,32, correspondente a dedução indevida com
dependente, por falta de comprovação da relação de dependentes, conforme abaixo discriminado.
Glosa do valor de R$1.516,32( Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e
Dois Centavos), correspondente a dedução indevida com a dependente Bárbara Vitoria Viana
Rebouças, uma vez que sua mãe Claudia Lireda Gomes Rebouças e pensionista do contribuinte
em pauta.
II -O DIREITO
II. 1 - PRELIMINAR
Improcedente o valor desta glosa de R$1.516,32( Hum Mil, Quinhentos e
Dezesseis Reais e Trinta e Dois Centavos), pois a Bárbara Vitória Viana Rebouças, é filha de
Elisabete Maria Ribeiro Viana que também é pensionista do contribuinte, mais na sua ação de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável (proc.80/05) ajuizada em 15/09/2005 e
Sentenciado em 26/10/2005 na sua clausula V diz que o Sr Daniel Expedito Rebouças (pai)
esta obrigado a custear todas as despesas da menor, portanto existe o grau de dependência com
código de dependência (21) foi colocado correto na Declaração (doc. Anexo)
II 2 -MÉRITOS
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

Portanto e improcedente esta cobrança visto que foi feito dentro da legalidade, ou
seja, como determina o RIR/99. Seguem anexos copia da Ação de Reconhecimento e Dissolução
de Unido Estável (proc.80105 homologação e ajuizada em15/09/2005 Sentenciada em
26/10/2005 e Certidão da 2a e vara e 4a vara de família, em que são autores o Sr DANIEL
EXPEDITO REBUÇAS e ELISABETE MARIA RIBEIRO VIANA, copia do Registro de
Nascimento da menor Bárbara Vitória Viana Rebouças. (inciso III e IV do art. 16 do
Dec.70.235/72)
(...).”
Aos autos o contribuinte anexou os documentos de fls. 05/98.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Deduções. Despesas com pensão alimentícia judicial
O valor pago a título de Pensão Alimentícia, pode ser dedutível para efeito de apuração
da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente comprovado,
conforme a legislação tributária exige, não podendo ser deduzida concomitantemente
pelo mesmo contribuinte de valores pagos a título de pensão alimentícia e dos
dependentes a quem se paga a pensão.
Deduções. Dependentes.
Para efeito de dedução na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, é
necessária a comprovação da relação de dependência, contudo é vedada a dedução
simultânea pelo mesmo contribuinte de valores pagos a título de pensão alimentícia e
dos dependentes a quem se paga a pensão.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Matéria não impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
devendo ser declarada definitiva, na esfera administrativa, a exigência do crédito
tributário lançado.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/04/2013, o(a) contribuinte, em 17/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos acostados
aos autos
b) possibilidade de dedução de pensão alimentícia concomitante com a dedução
de dependente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

O recurso é tempestivo, portanto dele tomo conhecimento.
Como pontuado pela decisão de piso, o contribuinte não apresentou
impugnação quanto as autuações referentes a dedução com dependente e dedução indevida de
despesas médicas. Ainda, a DRJ julgou a impugnação improcedente.
Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
A DRJ foi precisa ao analisar o presente caso, fazendo o cotejo de toda a
legislação atinente à matéria, motivo pelo qual mantenho a decisão de piso, por seus próprios
fundamentos, que passo a transcrever:

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

GLOSA DA DEDUÇÃO COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
A dedução da base de cálculo do imposto de renda apurada na declaração de ajuste do
valor relativo a pensão alimentícia é permitida pela Lei 9.250, de 26 de dezembro de
1995, em seu artigo 8°, II, alínea “f”, reproduzido no artigo 78 do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo Decreto 3.000, de 26 de março de 1999,
como segue:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais”;
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração
anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o)”.

Tem-se, ainda, que citar o que está transcrito no art. 49 da Instrução Normativa SRF no
15, de 06 de fevereiro de 2001:
Art. 49. Podem ser deduzidas as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão
alimentícia em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes à
pensão alimentícia e a de dependente, quando se referirem à mesma pessoa, exceto na
hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer do ano calendário.

Posteriormente, com a edição da Lei no 11.441, de 4 de janeiro de 2007, a dedução
prevista no art. 49 da IN SRF no 15, de 2001, foi disciplinada pela Instrução Normativa
RFB no 867, de 8 de agosto de 2008, a qual passou a facultar a escritura pública como
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

forma legítima para dispor sobre pensão alimentícia para fins de dedução do imposto de
renda:

Art. 1o Os arts. 2o e 3o da Instrução Normativa RFB no 803, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2o (...)
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
(...).

Art. 3o (...).
§ 1o (...).
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 - Código de
Processo Civil;
(...).

Nos termos do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, todas as deduções
estão sujeitas a comprovação, senão vejamos:

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).

Como se vê, para a dedução da despesa em tela a legislação acima transcrita exige o
efetivo pagamento da importância e que este seja a título de pensão alimentícia em face
das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública.
No presente caso, o contribuinte declarou o valor de R$ 26.472,00 a título de pensão
alimentícia, fl. 19.
A fiscalização em revisão de ofício da Declaração de Ajuste Anual, glosou o valor de
R$ 20.245,00, fl. 11.
O contribuinte em sua impugnação apresentou a documentação de fls. 20/98.
Inicialmente será analisada a pensão alimentícia em nome da Sra. Elisabete Maria
Ribeiro Viana, a qual foi declarada no valor de R$ 14.472,00, fl. 18.
No presente caso o contribuinte anexou a petição inicial do processo consensual entre o
mesmo e a Sra. Elisabete Maria Ribeiro Viana, referente ao “PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR DE UNIÃO
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

ESTÁVEL
CONSTITUÍDA
ENTRE
AMBOS,
E
A
HOMOLOGAÇÃO
CONCOMITANTE DO SEU DISTRATO, NOS TERMOS DO INSTRUMENTO
RESCISÓRIO ANEXO, QUE DEFINE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA,
ALIMENTOS, GUARDA DE MENOR E OUTRAS OBRIGAÇÕES”, fls. 22/32.
Anexou ainda, Certidão emitida pelo Poder Judiciário da Comarca de Teresina, datada
de maio de 2006, fl. 20, onde consta que a Ação de Reconhecimento e Dissolução de
União Estável entre o contribuinte e a Sra. Elisabete Maria Ribeiro Viana, foi ajuizada
em 15/09/2005 e sentenciada em 26/10/2005, conforme homologação transcrita na
própria declaração.
Observa-se que o contribuinte comprovou a obrigação de pagar pensão alimentícia a Sra
Elisabete Maria Ribeiro Viana, assim como a legalidade da sua dedução, a partir do mês
de outubro de 2005.
Contudo deve o mesmo também comprovar a efetividade do pagamento da referida
pensão, para o ano de 2006.
Aos autos o contribuinte anexou os recibos assinados pela Sra. Elisabete Maria Ribeiro
Viana, onde consta que a mesma recebeu durante o ano de 2006, a quantia total no valor
de R$ 6.150,00, fls. 53/64.
Anexou, também, os comprovantes de transferências entre conta corrente do
contribuinte para a Sra. Elisabete Maria Ribeiro Viana, fls. 64/75.
Assim, para o ano em questão o contribuinte logrou comprovar o valor de R$ 6.150,00,
a título de pensão alimentícia em nome da Sra. Elisabete Maria Ribeiro Viana.
Agora passaremos a analisar a pensão alimentícia em nome da Sra. Claudia Lireda
Gomes Neto, a qual foi declarada no valor de R$ 12.000,00, fl. 18.
Foi anexado a cópia da Petição Inicial de Ação de Divorcio, entre o contribuinte e
Claudia Liredo Gomes Neto, fls. 34/35.
Anexou ainda, Termo de Audiência datada de 2001, a qual consta homologação do
acordo do divorcio litigioso em consensual, onde a guarda dos filhos Diego Gomes
Rebouças, Dania Gomes Rebouças e Carla Daniela Gomes Rebouças ficou
compartilhada sob a responsabilidade de ambos os cônjuges, e devido a guarda
compartilhada dos filhos ambos os cônjuges contribuirão para manutenção, educação,
saúde, alimentação e laser dos filhos cada um na suas possibilidades vencimentais, fl.
36.
O contribuinte anexou, ainda, os recibos de fls. 41/53, onde consta que a Sra. Claudia
Lireda Gomes Neto recebeu durante o ano de 2006 o valor de total de R$ 12.000,00, a
título de pensão alimentícia.
De acordo com a Declaração de Ajuste Anual exercício 2007, fls. 17, observa-se que o
contribuinte informou como dependentes os filhos Diego Gomes Barbosa e Carla
Daniele Gomes Barbosa.
Contudo, de acordo com a legislação tributária, é vedado ao responsável pelo
pagamento de pensão alimentícia a dedução do valor correspondente a dependente,
exceto na hipótese de mudança na relação de dependência do decorrer do ano-
calendário.
Assim, não é permitido ao contribuinte a dedução simultânea na declaração de ajuste
anual de pensão alimentícia e do dependente a quem paga pensão (no caso, os filhos).
Logo, considerando que o contribuinte informou seus filhos Diego Gomes Barbosa e
Carla Daniele Gomes Barbosa, com a Sra. Claudia Lireda Gomes Neto, como
dependentes na sua declaração, não poderia concomitantemente deduzir o valor da
pensão alimentícia.
Conclui-se que a dedução no valor de R$ 12.000,00 a título de pensão alimentícia a Sra.
Claudia Lireda Gomes Neto foi indevida.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.993 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.003070/2009-52

Como pontuado, ou o contribuinte informa em sua declaração determinada
pessoa como dependente ou como alimentando, sendo impossível a dedução de ambas as
despesas da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 163
DF CARF MF
Original